Tribunal: TJSP
Processo: 2067524-82.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2003, de 08 de abril de 2020, do Município de Joanópolis, de iniciativa parlamentar, que cuida da "disponibilização da estrutura esportiva das escolas da rede pública municipal e de aulas de educação física, durante o período de férias escolares". Inocorrência de afronta ao artigo 25 da Carta Estadual. Ausência de dotação orçamentária prévia em

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2003, de 08 de abril de 2020, do Município de Joanópolis, de iniciativa parlamentar, que cuida da "disponibilização da estrutura esportiva das escolas da rede pública municipal e de aulas de educação física, durante o período de férias escolares". Inocorrência de afronta ao artigo 25 da Carta Estadual. Ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Artigo 24, § 2o, 2 da Constituição Estadual que, por sua vez, elenca as hipóteses 'numerus clausus' de iniciativa do Alcaide, não comportando ampliação na sua interpretação, de tal sorte a não restar malferido. Violação ao disposto no artigo 47, incisos II e XIV da Constituição Estadual, aplicáveis aos municípios por força do que dispõe o art. 144 da citada Carta, por se tratar de matéria inserida na reserva da Administração, vale dizer, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Ação procedente.